Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE REAJUSTES E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS CAPILARES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ulteriores adendos contratuais que prorrogam o prazo para execução do contrato, afastando a incidência, em período determinado, de reajuste contratual e correção monetária devem ter seus efeitos adstritos ao período expressamente pactuado, não excluindo os respectivos encargos contratuais para momentos posteriores.
2. Não se considera novação a mera tolerância de eventual obrigação contratual, mormente quando há previsão contratual expressa nesse sentido, bem como cláusula contratual estabelecendo a forma única de modificação da avença.
3. Tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação contratual de Anotação de Responsabilidade Técnica por parte da contratada, não há que se falar em reparação da empresa contratante.
4. Não tendo o réu reconvinte comprovado o inadimplemento contratual nem o dispêndio decorrente do respectivo descumprimento, o pedido reconvencional deve ser julgado improcedente (art. 373, I, CPC).
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.